Tribunal: TJMT
Processo: 1009298-03.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009298-03.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.815.061-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO DA CHAGA OLIVEIRA - CPF: 815.732.271-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP) – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MP

– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RESPALDO EM QUALQUER OUTRA PROVA JUDICIALIZADA – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver prova idônea da existência do crime e sua autoria;

- Nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal, “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
Não existindo, no entanto, nos autos, nenhuma prova que corrobore os depoimentos prestados pelos policiais apontando o apelado como autor do crime patrimonial pelo qual foi denunciado, impossível que haja condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual
Reginaldo Silva dos Anjos
foi
absolvido
, com base no art. 386, VII, do CPP, em relação à prática do crime de
Furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo previsto no art. 155, § 4º, I do CP.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
almeja a
condenação
do apelado, por entender que os
depoimentos dos policiais
que investigaram o caso, aliado à
alegação extrajudicial do corréu
e de suposto
delator
, são
provas suficientes
de culpa (fls. 448/459).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo
(fls. 464/468).

O parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do recurso (fls. 472/476):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – A existência da infração penal e a circunstância de ser o réu o seu autor, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Ainda, no concernente à qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, I, do CP), há laudo pericial específico realizado no curso das investigações, cuja conclusão indica a presença da circunstância. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na madrugada de 20 de janeiro de 2020,
Reginaldo Silva dos Anjos

forçou o portão, bem como, arrombou uma janela de uma residência particular situada na cidade de Cáceres-MT, e subtraiu, entre vários bens, uma televisão 55’ de propriedade de
Antônio Lica
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença absolutória, prolatada nos moldes do relatório, contra qual o
Parquet
se insurge, buscando a condenação do sentenciado nos termos do
art. art. 155, § 4º, I do CP.

Não lhe assiste razão
.

Os indícios materiais da existência do delito exsurge do teor da (o):
a)
Portaria (fl. 8);
b)
Boletim de Ocorrência (fls. 10/11);
c)
Termo de exibição e apreensão

(fl. 73));
d)
Laudo Pericial (fls. 58/65).

Contudo, não há, nos autos, provas seguras de que
Reginaldo
tenha sido o autor do Furto em questão. Explico.

In casu
, chegou-se ao apelado pelas declarações extrajudiciais de
Wellington Amarante
, que preso por outro crime e inquirido acerca desse, asseverou que
Reginaldo

subtraiu os bens da casa de
Antônio Lica
e vendeu a televisão para
Paulo da Chaga Oliveira
.

Cumprido mandado de busca e apreensão na casa de
Paulo
(corréu nesse processo e condenado por receptação) a televisão subtraída foi apreendida e ele confirmou tê-la adquirido de
Reginaldo
.

Até aqui, poderia se pensar em condenação do apelado, não fosse o fato de
Wellington Amarante
ter modificado sua versão em juízo, passando a sustentar que não conhece
Reginaldo
e que, na delegacia, os policiais lhe mostraram fotos de envolvidos em outros delitos, porém, ele negou,
tanto
que conhecesse aquelas pessoas,
quanto
que houvesse cometido qualquer delito com elas (fl. 404) e de
Paulo da Chaga Oliveira,
ter naquela fase processual, se valido de seu direito ao silêncio.

Se não bastasse,
Reginaldo Silva dos Anjos

nunca foi localizado, via de consequência,
não foi ouvido em nenhuma fase da persecução penal
e o
ofendido afirmou ser impossível reconhecer o autor do crime, pois durante sua execução estava dormindo
.

Nesse contexto, restaram as declarações judiciais dos policiais
Sergio Mario Pereira
,
Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore
e

Antonio Acelino de Almeida
, todos, porém, “de ouvir” dizer, pois apenas reproduziram os depoimentos extrajudiciais de
Wellington
e
Paulo
.

Conquanto seja entendimento pacificado no ordenamento jurídico pátrio o de que os depoimentos prestados por policiais são provas válidas, também o é a exigência de que, para alicerçar uma condenação, tais depoimentos devem estar amparados por outras provas existentes nos autos.

Nesse sentido,
este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Destaquei).

Não sendo possível, se considerar como “demais provas” declarações extrajudiciais não corroboradas em juízo sob pena de violação ao art. 155 do CPP e, menos, testemunhos indiretos (
hearsay testimony
).

Por oportuno:

“(...). 3. O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. (...)”.

(STJ. AREsp n. 2.290.314/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Nesse contexto, a conclusão que se chega,
in casu
, é a de que não há como afirmar, com segurança que
Reginaldo

tenha furtado a residência de
Antônio
,
razão pela qual a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação e mantenho a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023